Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722388-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANO DO AMARAL DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709172-47.2023.8.07.0001, proposta por LUCIANO DO AMARAL DIAS em desfavor da agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 158535494 dos autos originários), a d. Magistrada de primeiro grau, em complemento à decisão de ID 151363531, deferiu o pedido de ID 158482815 para determinar à parte ré que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), encaminhe um médico até o local onde se encontra o autor, o que deverá se repetir diariamente, até determinação médica em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a recorrente afirma que a tutela de urgência concedida carece de probabilidade do direito. Narra que, conforme relatório emitido por médicos da clínica especializada responsável pela home care do autor e vinculados ao agravante, foi realizada a avaliação do paciente e restou concluído que o quadro clínico não demanda a necessidade de visitas médicas diárias domiciliares, sendo suficiente a manutenção do tratamento domiciliar com visitas médicas semanais. Assevera que, ao médico particular do agravado, cabe tão somente a indicação da internação domiciliar e não a forma com que esta será prestada, porquanto o paciente passa aos cuidados da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), a qual possui a prerrogativa de indicação dos fluxos assistenciais próprios dessa metodologia de atenção à saúde. Afirma que os pacientes com quadro instável que demandam visitas médicas diárias deixam de ter perfil para internação domiciliar. Ademais, alega que o recorrido, em verdade, não possui indicação para a assistência domiciliar (home care), uma vez que necessita apenas de cuidados essenciais para a sua subsistência e o serviço pleiteado não possui cobertura legal. Com base nessas considerações, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela provisória concedida no sentido de determinar à parte ré que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), providencie a assistência médica diária ao autor, no local onde este se encontra, até determinação médica em sentido contrário. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 47564354. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, não se constata estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da ordem de disponibilização de tratamento domiciliar, com visita médica diária, prescrito ao agravado. A partir da análise dos autos, vê-se que a questão a ser decidida diz respeito ao pedido de determinação de acompanhamento domiciliar diário por médico vinculado ao plano de saúde agravante, solicitado pelo agravado e deferido por meio de decisão liminar de ID 158535494 nos autos de origem. Consoante se constata dos autos da Obrigação de Fazer n. 0709172-47.2023.8.07.0001, o agravado é beneficiário de plano de saúde Unimed Central Nacional, Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia (ID 151156206), operado pela agravante. Ao que se depreende da documentação presente nos autos, a operadora de plano de saúde não foi constituída sob a modalidade de autogestão. Assim, além da regulação trazida pela Lei n. 9.656/1998, também devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. É possível inferir, do relatório apresentado pelo médico que assiste o agravado, colacionado no processo originário, que o paciente possui diagnóstico de câncer de língua, tendo evoluído com recidiva da doença local, de forma que se mostrou necessária a realização de internação hospitalar para tratamento de pneumonia com tratamento de finalização (ID 151156211). O médico assistente entendeu que a continuidade do tratamento do autor em ambiente domiciliar propiciaria melhores condições de recuperação, por se tratar de um paciente de alta complexidade, com demanda para utilização do serviço de home care. Nesse contexto, a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado e determinou que a ré autorizasse e custeasse, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) ao requerente, nos termos do relatório médico, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte (ID 151363531 do processo de referência). Diante da decisão que deferiu a liminar, a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs o Agravo de Instrumento 0712016-70.2023.8.07.0000, requerendo o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso, com o indeferimento da tutela de urgência em provimento definitivo. Todavia, esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 45315023 do mencionado recurso, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado, por não constatar a probabilidade do direito da recorrente, sob o fundamento de que somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. Ato contínuo, o autor peticionou na ação de obrigação de fazer originária, informando que o seu estado de saúde piorou e que necessita de acompanhamento médico diário em seu domicílio, conforme relatório recente do médico assistente (ID 158482815 do processo originário). Dessa forma, pugnou para que fosse determinado à parte ré que encaminhasse diariamente um médico para acompanhamento de sua situação clínica, o que foi deferido no r. decisum agravado, contra o qual o recorrente se insurge nessa via recursal. Nos termos do relatório de ID 158484505 na origem, o médico assistente do agravado obtempera a existência de condições clínicas do paciente para assistência com home care, com indicação de visita médica diária. Confira-se: Paciente L.D.A.D., com 37 anos, diagnosticado com câncer de língua em 2022, evoluiu com recidiva de doença localmente avançada. Estava sendo assistido pelo home care, no entanto apresentou dispnéia e queda de saturação de oxigênio, foi internado com obstrução de via aérea superior em 03/04/2023 para realização de traqueostomia e no momento está em tratamento para infecção de vias aéreas e corrente sanguínea com Tazocin 4,5g endovenoso a cada 6h, devendo manter tratamento até 26/04/2023. (...) Na classificação dos pacientes pela ABEMID pontua: 27, sendo que tem 4 scores 5, portanto é um paciente de alta complexidade. Paciente evoluiu com melhora clínica e tem condições de alta hospitalar para assistência com home care, para término de antibiótico e demais cuidados com indicação de visita médica diária. Dessarte, de acordo com este documento médico, emitido em 20/04/2023, pela oncologista do Hospital Santa Luzia, o autor é paciente de alta complexidade e depende totalmente de cuidados técnicos para atividades cotidianas, sendo indicada a assistência médica diária. Se o relatório da médica que acompanha o paciente demonstra que o estado de saúde do agravado requer acompanhamento domiciliar com visita médica diária, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado. Insta salientar que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Nesse contexto, tem-se por ilegítima a recusa da agravante em fornecer o tratamento nos termos prescritos pelo médico assistente. Em situações similares, este egrégio Tribunal de Justiça professou entendimento no sentido de que cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica, consoante os arestos a seguir colacionados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADORA DE DEMÊNCIA FT E HAS. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a autora pediu a condenação da ré a oferecer a internação domiciliar de forma integral nos termos de prescrição médica até que se ultime a alta. Requereu, ainda, a restituição de todos os gastos realizados com as despesas de home care não fornecidas e a indenização por danos morais. 1.1. Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em prestar o serviço de internação domiciliar da requerente, bem como a pagar à autora indenização por danos materiais e morais, estes últimos fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.2. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença, a fim de isentar a seguradora de fornecer o tratamento de saúde via home care, bem como de realizar o pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização. 2. O relatório médico elaborado pela geriatra que acompanha a autora atesta que ela necessita de visita médica domiciliar semanal, enfermeira semanal, técnico de enfermagem 24h, dieta e manejo de gastrostomia, nutricionista mensalmente, fonoaudiologista 5 vezes na semana em domicílio para reabilitação oral, fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana, além de insumos gerais. 3. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 3.1.Demonstrando o relatório médico que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 4. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, há tempos, já firmou o entendimento que reconhece a abusividade desse tipo de previsão contratual. 4.1. Precedente: "As duas Turmas que compõem a Segunda Seção tem traçado orientação no sentido de considerar abusiva cláusulas que limitam os direitos dos consumidores de plano ou seguro-saúde. (Resp n. 434699/RS). (...) A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato. 4. A saúde é direito constitucionalmente assegurado, de relevância social e individual." (REsp 183.719/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/10/2008). 4.2. Jurisprudência deste TJDFT: "(...) A operadora de Plano de Saúde é obrigada a custear tratamento na modalidade Home Care quando há indicação desse tratamento pelo médico assistente, quando o paciente ou sua família concorda com o tratamento domiciliar e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. Precedente do c. STJ e do e. TJDFT" (07272182620198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2020). (...) 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1377512, 07004712020218070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica. Havendo relatório médico demonstrando a necessidade do paciente, não pode a operadora de plano de saúde interferir em seu tratamento. 2. A inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente, por si só, para afastar a obrigatoriedade de fornecê-lo, porquanto a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de os serviços de Home Care se apresentarem como desdobramento lógico do tratamento hospitalar contratualmente previsto, muito embora não constem expressamente do rol de coberturas do plano de saúde. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1662330, 07278184520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa pelo fato de não se admitir produção de prova pericial, pois o Magistrado não é obrigado a acolher todas as provas requeridas pelas partes, sendo relevante observar que as provas destinam-se ao Juiz e, este deve delimitar a produção das mesmas quando já possui elementos suficientes para o deslinde da causa. 2. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. Segundo entendimento albergado pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgInt no REsp n. 1.924.587/DF. 4. Comprovada a necessidade de tratamentos médicos para a melhor evolução do caso, deve-se determinar seu fornecimento, consoante relatório clínico ao paciente. 5. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 6. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1637593, 07036837320218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, havendo prescrição médica, eventual restrição ao tratamento prescrito afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucionalmente garantido de acesso à saúde. Com essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília acerca desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 18:26:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.